Tribunal: TJSP
Processo: 1010369-35.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010369-35.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante THIAGO
FREITAS BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-35.2020.8.26.0196 -Voto no 53508b
2
VOTO No : 53508b
APEL.No : 1010369-35.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : THIAGO FREITAS BATISTA (JUST GRAT)
APTE : BANCO DO BRASIL S/A
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS.
SUCUMBÊNCIA.
1. O interesse processual é caracterizado pelo binômio
necessidade-adequação.
2. Não restando caracterizada a resistência da parte ré na
apresentação do documento, seja extrajudicial, seja judicial,
não pode ser condenada ao pagamento da sucumbência.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 152/1604, cujo relatório ora se
adota, julgou extinta com resolução do mérito ação de exibição ajuizada
por Thiago Freitas Batista contra Banco do Brasil S/A diante da
apresentação dos documentos, deixando de condenar o réu ao
pagamento de honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com as
despesas processuais e honorários.
Inconformada, apela a parte autora, alegando não
terem sido juntados documentos solicitados na inicial devendo o réu ser
condenado ao pagamento de honorários e despesas processuais, tendo
em vista a negativa de apresentação de documento solicitado na
prefacial.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação
de exibição de documentos, na qual visava à apresentação dos
documentos que levaram à inscrição negativa de seu nome.
A ação deveria preencher os requisitos já
sedimentados na jurisprudência acerca do interesse de agir quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-35.2020.8.26.0196 -Voto no 53508b
3
pedido de exibição de documentos.
Isso significa que, tal como pacificado na jurisprudência pelo STJ, havia, sim, necessidade de pedido
administrativo prévio e de pagamento dos custos do serviço para análise
do interesse de agir da postulante (STJ-2a Seção, REsp 1.349.453-MS,
rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 10.12.14, DJe 2.2.15).
Os
documentos
solicitados
na
inicial
foram
corretamente apresentados e, como bem asseverado pelo juízo singular,
permitem a parte autora o exercício de eventual ação, não havendo que
se falar em complementação.
Ademais na ação principal nada impede do recorrente
solicitar documentos que entende ser imprescindíveis.
O fato de a ré ter apresentado os documentos
solicitados só reforça a desnecessidade de a parte recorrente ter
ingressado com a presente ação. Ela não tinha necessidade da tutela
jurisdicional; poderia ter obtido o documento sem ação judicial, com
mero pedido administrativo.
E, tendo a ré apresentado os documentos solicitados,
não poderia ser compelida ao pagamento dos ônus de sucumbência. Tal
entendimento já se encontra pacificado na jurisprudência:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
(ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL
MANTENDO
A
CONDENAÇÃO
DO
RÉU
AO
PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-35.2020.8.26.0196 -Voto no 53508b
4
1. A jurisprudência desta Corte tem decidido que, em
ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios
da sucumbência e da causalidade, haverá a condenação a honorários
advocatícios quando estiver caracterizada, como no presente caso, a
resistência à exibição dos documentos pleiteados. Precedentes. (g.n.)
2. Incidência da súmula n. 7 do STJ, no tocante a
pretensão voltada para afastar o reconhecimento da recusa injustificada
da instituição financeira em fornecer os documentos pleiteados.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ-4a T., AgRg
no REsp 533800/MG, rel. Min. Marcos Buzzi, j. 23.9.2014, DJe
1.10.2014).
Ademais, correta a aplicação de cada parte arcar com
despesas processuais, devendo ser observado que o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
Em suma as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator